Tribunal: TJES
Processo: 5010365-58.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos
Data de julgamento: 2025-09-24

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5010365-58.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: VINICIUS CHIABAI BRAUN e outros

AGRAVADO: ALESAT COMBUSTIVEIS S.A.

RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO. REJEITADA. CONTRATO DE COMODATO. FIANÇA. PRORROGAÇÃO POR PRAZO INDETERMINADO. EXONERAÇÃO DO FIADOR. CLÁUSULA DE RENÚNCIA. INEFICÁCIA APÓS O TERMO INICIAL. NOTIFICAÇÃO. VALIDADE. RESPONSABILIDADE AFASTADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1)
Agravo de instrumento interposto contra decisão que, em ação de reintegração de posse, converteu a obrigação de entrega de bens em perdas e danos no valor de R$ 34.722,00 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais), impondo o pagamento solidário aos fiadores.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2)
Há duas questões em discussão: (i) definir o cabimento de agravo de instrumento, com base na tese da taxatividade mitigada do rol do art. 1.015 do Código de Processo Civil, contra decisão que converte obrigação de fazer em perdas e danos; (ii) estabelecer se a cláusula contratual de renúncia ao direito de exoneração da fiança mantém a eficácia após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, para fins de responsabilização dos fiadores que notificaram a credora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3)
A decisão que converte a obrigação de fazer em perdas e danos, substituindo a tutela de urgência de reintegração de posse, ostenta natureza urgente e potencial de causar lesão grave e de difícil reparação.

4)
Ademais, a hipótese se amolda à tese da "taxatividade mitigada" firmada pelo Superior Tribunal de Justiça no Tema Repetitivo 988, o que admite a interposição do agravo de instrumento. Preliminar rejeitada.

5)
O "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato e Outros Pactos", com prazo determinado até 2017, teve a vigência prorrogada tacitamente, passando a vigorar por prazo indeterminado.

6)
A cláusula de renúncia ao direito de exoneração da fiança, previsto no art. 835 do Código Civil, possui validade apenas durante o prazo determinado inicialmente ajustado no contrato.

7)
A prorrogação do contrato por prazo indeterminado restaura a faculdade do fiador de se exonerar da garantia, tornando ineficaz a cláusula de renúncia pactuada. Precedente do Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.656.633/SP).

8)
A notificação extrajudicial enviada pelos fiadores à empresa credora em julho de 2020, quando o contrato já vigorava por prazo indeterminado, representa exercício regular do direito potestativo de exoneração da fiança.

9)
Os fiadores, ao notificarem a credora, exoneraram-se validamente da fiança, não podendo arcar com a responsabilidade por obrigações surgidas após o prazo legal de 60 (sessenta) dias.

IV. DISPOSITIVO E TESE

10) Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. É cabível agravo de instrumento contra decisão interlocutória que converte obrigação de fazer em perdas e danos quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, conforme a tese da taxatividade mitigada (Tema Repetitivo 988/STJ).

2. A cláusula de renúncia ao direito de exoneração da fiança (art. 835 do Código Civil) é válida somente durante a vigência do contrato por prazo determinado.

3. Uma vez prorrogado o pacto por prazo indeterminado, a cláusula de renúncia à exoneração da fiança perde a eficácia, renascendo para o fiador o direito de se desvincular da garantia.

4. A notificação do credor pelo fiador sobre a intenção de se exonerar da fiança, após o contrato passar a viger por prazo indeterminado, afasta a responsabilidade do garante pelas obrigações posteriores ao prazo de 60 dias.

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil, art. 1.015; Código Civil, art. 835.

Jurisprudência relevante citada
: Superior Tribunal de Justiça, Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT); Superior Tribunal de Justiça, REsp 1.656.633/SP.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, dar provimento ao recurso.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

Composição de julgamento: Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO

A agravada, em sede de contrarrazões, suscita preliminar de não conhecimento do recurso, ao argumento de que a decisão impugnada não se amolda ao rol taxativo do art. 1.015 do Código de Processo Civil.

Sustenta, em suma, que o provimento judicial não versa sobre tutela provisória, mas sobre a mera conversão de pedido subsidiário em perdas e danos.

A preliminar, contudo, não merece prosperar.

A decisão agravada, embora tenha por objeto a conversão da obrigação em perdas e danos, decorre diretamente da análise de tutela de urgência anteriormente deferida – a reintegração de posse dos equipamentos.

A imposição de obrigação de pagamento imediato, em substituição à obrigação de fazer, mantém a natureza de urgência e o potencial de causar lesão grave e de difícil reparação, tornando inútil a análise da questão apenas em sede de apelação.

Ademais, o Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema Repetitivo 988 (REsp 1.704.520/MT), firmou a tese da "taxatividade mitigada", admitindo a interposição de agravo de instrumento contra decisões interlocutórias que não constem do rol do art. 1.015 do CPC quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação, hipótese que se amolda perfeitamente à situação em exame.

Dessa forma,
rejeito a preliminar
.

MÉRITO

Pelo que se extrai do contexto fático-probatório, as partes firmaram "Contrato Particular de Promessa de Compra e Venda Mercantil com Comodato e Outros Pactos" (ID 13837830), com vigência determinada de 01.06.2011 a 01.06.2017, no qual os agravantes figuraram como fiadores e principais pagadores, renunciando expressamente (cláusula 4.2) ao benefício de exoneração previsto no art. 835 do Código Civil.

Não obstante, findo o prazo ajustado, protraiu-se a relação jurídica no tempo, operando-se a prorrogação tácita do pacto, que passou a viger por prazo indeterminado.

Nesse novo cenário de vigência por prazo indeterminado, os fiadores, aqui recorrentes, em 13 de julho de 2020, notificaram formalmente a empresa agravada acerca da intenção de se exonerarem da garantia prestada, sob o argumento de que não mais integravam o quadro societário ou a gestão da corré, que fora objeto de arrendamento a terceiros desde 2018.

A despeito disso, e diante da não localização de parte dos equipamentos cedidos em comodato, o juiz de primeira instância determinou a conversão da obrigação de entrega em perdas e danos, impondo aos agravantes, em regime de solidariedade, o pagamento de R$ 34.722,00 (trinta e quatro mil, setecentos e vinte e dois reais), acrescidos de consectários legais.

Ocorre, todavia, que a decisão impugnada não se encontra em perfeita sintonia com a jurisprudência do STJ.

Conforme decidido pela Corte Superior no julgamento do REsp 1.656.633/SP,
“
a cláusula de renúncia ao direito de exoneração da fiança é válida durante o prazo determinado inicialmente no contrato; uma vez prorrogado por prazo indeterminado, nasce para o fiador a faculdade de se exonerar da obrigação.
”

Como se vê, a
transmutação do contrato para prazo indeterminado
, como ocorrido no caso em 2017, opera como
marco jurídico que restaura o direito potestativo do fiador de se desvincular da garantia
, tornando ineficaz a renúncia anteriormente pactuada.

Nesse contexto, a notificação extrajudicial enviada pelos agravantes em 2020, muito após o contrato passar a viger por prazo indeterminado, configura
exercício regular d
o
direito
.

Portanto, a reforma da decisão impugnada é medida que se impõe, na medida em que os agravantes, ao notificarem a credora após a prorrogação do contrato por prazo indeterminado, exoneraram-se validamente da fiança prestada, não podendo ser responsabilizados por obrigações surgidas posteriormente ao prazo de 60 (sessenta) dias estabelecido em lei.

Do exposto
, e por tudo mais que dos autos consta,
conheço do recurso e a ele dou provimento para
afastar a responsabilidade dos agravantes pelo pagamento das perdas e danos fixadas na origem
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 15.09.2025 a 19.09.2025.

Desembargador Ewerton Schwab Pinto Júnior: Acompanhar a Relatoria.

Sessão Virtual de 15.09.2025 a 19.09.2025.

Voto: Acompanhar a Relatoria.

Voto Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.